Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. FIXAÇÃO. VALOR. COMPATÍVEL. PRAZO. RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. Cabe à instituição financeira comprovar a contratação do cartão de crédito pelo consumidor, bem como as respectivas despesas realizadas.
3. As faturas de cartão de crédito expedidas unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhadas de qualquer outra prova que possa demonstrar a existência do contrato e a realização de despesas pelo consumidor, são insuficientes para comprovar a dívida.
4. Nos termos do art. 536, § 1° c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, o magistrado pode fixar multa para exigir o cumprimento de obrigação imposta na sentença.
5. Fixada a multa em valor compatível e com prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, sua manutenção é medida que se impõe.
6. É cabível a reparação por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção crédito.
7. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, não há que se falar em minoração e/ou majoração do valor arbitrado pelo magistrado.
8. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
9. Recurso do autor conhecido e desprovido.
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.